Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703299-90.2024.8.07.0014 RECORRENTE: JÉSSICA ANDREA FERREIRA DE LIMA RECORRIDA: COOPERFORTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. OPERAÇÕES DE MÚTUO. CUSTO EFETIVO TOTAL. AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à monitória. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a aptidão dos documentos que instruem a inicial para o aparelhamento da ação monitória, bem como a ilegalidade dos juros contratados, no que concerne aos juros remuneratórios, capitalização de juros e outras tarifas. III. Razões de decidir. 3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor incidem nos casos em que a cooperativa de crédito atua de maneira equiparada as atividades das instituições financeiras. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539 do STJ). 5. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541 do STJ). 6. O contrato em apreço está redigido de forma clara e expressa, de modo a garantir que a contratante tivesse plena ciência da exata extensão da obrigação assumida, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, evidenciando uma relação contratual transparente, uma vez que foi disponibilizada ao consumidor todas as informações acerca do conteúdo do contrato. 7. As taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato em apreço não são excessivamente superioras as praticadas pelas outras entidades financeiras à época do contrato. Além do mais, deve-se levar em conta, além da reconhecida amplitude da liberdade de contratar juros nas operações de crédito respectivas, o fato de que os empréstimos são contraídos em situações distintas por consumidores com perfis de análise de risco diferentes. 8. No caso em apreço, não há elementos que indiquem a abusividade na fixação de juros remuneratórios praticado pela instituição financeira, haja vista a inexistência de onerosidade excessiva na cobrança. 9. Não havendo qualquer ilegalidade na utilização de juros compostos devidamente pactuados em contratos bancários, não subsiste a alegação de abusividade da tabela PRICE se esta reside no fato da incidência da capitalização mensal de juros. 10. No caso, não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência e nem houve sua incidência na planilha de cálculos apresentada pela instituição financeira. IV. Dispositivo e tese. 11. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “1 – Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros estipulada em contrato de empréstimo bancário nos casos em que expressamente prevista. 2 – A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração de concreta desvantagem exagerada, o que não é o caso.” A recorrente alega violação aos artigos 4o, 14, 22, parágrafo único, 42, 51, incisos VIII e XII, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando abusividade das cláusulas contratuais, tidas por violadoras dos princípios da equidade e da boa-fé objetiva. Defende, ademais, configurados os danos morais e materiais passíveis de indenização. Requer a atribuição de efeito suspensivo e pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 75940322, pág. 23). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 4o, 14, 22, parágrafo único, 42, 51, incisos VIII e XII, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ao afastar a alegação de abusividade contratual no caso concreto, bem como ao assentar pela inocorrência de dano indenizável, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demanda nova interpretação dos termos do contrato e o reexame de tais elementos de fato e de prova, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012